Tribunal: TJDFT
Processo: 0715201-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ALÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343 /2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão a respeito da dosimetria da pena: (i) se na segunda fase cabe a redução da pena, aquém do mínimo legal, em razão da confissão espontânea; e, (ii) se é cabível a aplicação do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No julgamento ocorrido em 14/08/2024, a Terceira Seção do STJ concluiu pela manutenção da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça que orienta: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
4. Se o legislador ordinário estabeleceu limite mínimo e máximo para fixação da pena em cada crime, na segunda fase da dosimetria pena reduzir a reprimenda aquém do mínimo legal desconfiguraria o tipo penal, o que somente é permitido com a aplicação do previsto no art. 14, II, do Código Penal (crime tentado), o que não convém ao caso. Seguir o entendimento da Defesa, em tese, também caberia aumentar a pena além do máximo previsto, em razão do somatório das agravantes, o que violaria o sistema legal pátrio.
5. Incabível a aplicação da atenuante prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, quando há provas de que o réu se dedica às atividades criminosas, sendo necessária a cumulação de todos os requisitos previstos no mencionado parágrafo (que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa), para configuração do tráfico privilegiado.
IV. – Dispositivo e tese.
6. Recurso conhecido e não provido.